Tribunal: TJMT
Processo: 1005815-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005815-59.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADENI FERREIRA RODRIGUES - CPF: 108.848.821-87 (AGRAVADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA REPETITIVO 986, DO STJ. APLICAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. INCIDENTE DE SUSPENSÃO N.o 53.157/2015, PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, no período entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986, do STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a suspensão da eficácia da liminar, pela Presidência do TJMT, afasta sua vigência para fins da modulação dos efeitos do Tema 986, do STJ; e (ii) se a confirmação da liminar por sentença autoriza a aplicação da modulação favorável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, firmou tese pela inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, com modulação dos efeitos para proteger decisões liminares vigentes até 27.03.2017.

4. A suspensão administrativa da eficácia da decisão liminar, por decisão do Presidente do TJMT, não invalida nem revoga a liminar, que permanece vigente no processo.

5. A confirmação da liminar por sentença confere-lhe natureza definitiva, autorizando a aplicação da modulação do Tema 986, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão dos efeitos de liminar, determinada em sede de pedido de suspensão, não retira sua vigência formal no processo.”

“2. A confirmação da liminar por sentença de mérito autoriza a aplicação da modulação dos efeitos firmada no Tema 986, do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: LC n.o 87/1996, art. 13, § 1.o, inciso II, alínea “a”; CPC/2015, arts. 927, § 3.o, e 1.021; Lei n.o 8.437/1992, art. 4.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Agravo Interno n.o 1001183-24.2016.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que, no âmbito de remessa necessária, ratificou a sentença proferida nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARS
””
n.o 1005815-59.2017.8.11.0041, impetrado por ADENI FERREIRA RODRIGUES contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, nos seguintes termos (ID. 283858385):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARS””
n.o
1005815-59.2017.8.11.0041
, impetrado por ADENI FERREIRA RODRIGUES contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO

GROSSO, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 266540268):

“Vistos, etc.

Trata-se de mandado de impetrado por
ADENI FERREIRA RODRIGUES
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT,
objetivando a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/624527-8.

A impetrante, em síntese, reputa ilegal a cobrança de ICMS sobre a TUSD/TUST em suas faturas de energia elétrica.

Com a inicial vieram documentos.

Decisão no Id. 5014039, concedendo o pedido liminar e determinando a notificação da autoridade coatora.

A autoridade coatora, devidamente notificada, apresentou suas informações no Id. 5568024.

Em parecer registrado sob o Id. 5811098, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela denegação da segurança.

Decisão ao Id. 20612284, determinando a suspensão do processo, nos moldes da determinação constante nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/ TO, n. 1.692.023/MT e n 1.163.020/RS – Tema 986 do STJ.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é um remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, sempre que, de forma ilegal ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou tiver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme disposto no inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal e no artigo 1o da Lei no 12.016/09, senão vejamos:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ato ilegal, em essência, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios fundamentais de uma ordem jurídica positiva e democrática, sendo esta definição aplicável a qualquer ação comissiva ou omissiva desprovida de amparo em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

No presente caso, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica.

Pois bem.

A questão referente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a energia elétrica, em decorrência da Controvérsia n. 24/STJ, foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), sendo julgada em 13.03.2024, com a fixação da seguinte tese:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a',da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Em consequência, em sessão realizada em 13/03/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a desafetação do julgamento sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, sendo a matéria desafetada em 14.03.2024, o que possibilita o julgamento dos processos anteriormente sobrestados.

Da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que o ICMS deverá incidir sobre todo o processo de energia elétrica, uma vez que todas as suas fases são indissociáveis. Ou seja, inicialmente ocorre a produção e geração; em seguida, a transmissão; e, por fim, a distribuição ao consumidor final, de modo que, sem transmissão e distribuição, a energia não chegaria ao destinatário final, especialmente considerando a impossibilidade de obtenção de energia diretamente do produtor.

Assim, restou assentado que os custos de transmissão e distribuição são repassados no preço final, integrando, portanto, a base de cálculo do ICMS.

Tendo em vista que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento do REsp no 1.163.020/RS era favorável aos contribuintes, o Ministro Relator Herman Benjamin determinou a modulação dos efeitos do precedente vinculante nos seguintes termos:

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma-a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.

Nessa perspectiva, considerando que, no presente caso, foi concedida liminar em 08.03.2017, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior, em 27.03.2017, devem ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/624527-8, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Intime-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito
”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, para o reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela

ratificação

da sentença (ID. 280516392).

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Isso porque, “(...) apesar do art. 932, em seus incisos III, IV e V do Novo CPC se referirem exclusivamente às hipóteses de julgamento monocrático dos recursos, nada indica que será modificado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação de tais regras ao reexame necessário (Súmula 253/STJ)”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Bahia: Ed. Juspodivm. 1a Edição. Pg. 1517).

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que ADENI FERREIRA RODRIGUES impetrou, em
24.02.2017
, o presente
writ
c
ontra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO

GROSSO.

No dia 08.03.2017, a medida liminar foi
deferida
“para determinar que a autoridade apontada como coatora, se ABSTENHA de cobrar o ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD), correspondente à unidade consumidora no 6/624527-8” (ID. 266539296).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa processual (ID. 266540255).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
1o.10.2024
(
ID. 266540268), que concedeu a ordem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/1996.

O STJ também considerou a LC n.o 194/2022, que alterou o artigo 3.o, da Lei Kandir para excluir explicitamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar no âmbito da ADI 7195, sob o argumento de possível invasão da competência tributária dos estados pela União.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.o 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Portanto, esses contribuintes poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo até a data de publicação do acórdão do Tema 986.

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
24.02.2017
, a liminar concedida no dia
08.03.2017
, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão pela Corte Superior
(27.03.2017),
e, na sequencia, confirma pela sentença
(1.o.10.2024),
devem ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

(N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO - APLICABILIDADE DO TEMA 986/STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27.03.2017 E AINDA VIGENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO REsp 1.163.020/RS (TEMA 986/STJ) – EXCEÇÃO NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO IMPETRANTE PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo da energia elétrica é legal, conforme tese firmada pelo Tema 986 STJ.

2.

Houve modulação dos efeitos para consumidores que até 27.3.2017 tenham sidos beneficiados por decisão judicial favorável, que não foi revogada e não foi condicionada a depósito judicial.

3.

Recurso do Estado conhecido e provido. Recurso do Impetrante prejudicado. Sentença retificada.

(N.U 1016481-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Marcelo Antonio Almeida Fanaia de Vasconcelos, declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUST e TUSD e determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do tributo referente à unidade consumidora no 6/819147-0.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou entendimento no sentido de que as tarifas de transmissão e distribuição compõem a base de cálculo do ICMS, por integrarem o preço da operação de fornecimento de energia elétrica.

Foi determinada a modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se o entendimento apenas aos consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS, desde que essa decisão estivesse vigente.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e TUSD, exclusivamente no período entre o deferimento da liminar (19/05/2016) e 27/03/2017, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ.

É devida a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS, exceto para os consumidores beneficiados por decisão judicial anterior a 27/03/2017 e ainda vigente.

(N.U 1006469-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Ressalta-se, por oportuno, que a modulação de efeitos tem como finalidade preservar situações jurídicas consolidadas sob a vigência do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança, desde que atendidos os requisitos expressamente definidos, como ocorre no presente caso.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta
,
RATIFICO

a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a modulação dos efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986 não se aplicaria ao caso, sob o argumento de que a liminar concedida no presente feito foi suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminar n.o 53.157/2015, razão pela qual não se configuraria situação jurídica consolidada apta à preservação dos efeitos da tutela antecipada.

Com base no exposto, o Estado requer:
“A) A
retratação
da r. decisão monocrática; ou B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e seu
provimento
para julgar totalmente improcedente os pedidos, sem preservação dos efeitos da liminar, diante da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto”
(ID. 293819388).

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 299496865).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que, no âmbito de remessa necessária, ratificou a sentença proferida nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARS
””
n.o 1005815-59.2017.8.11.0041, impetrado por ADENI FERREIRA RODRIGUES contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, especialmente àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem como suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Essa exigência impõe que sentenças nessas hipóteses sejam submetidas à confirmação pelo Tribunal de Justiça, ainda que não haja interposição de recurso pelas partes envolvidas. Não constitui, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

O artigo 14, § 1.o, da Lei n.o 12.016, de 07.08.2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, prevê que:
“Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

No caso em exame, a sentença proferida nos autos principais, assim como a decisão monocrática, seguiram o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.692.023
(Tema Repetitivo n.o 986),
segundo o qual:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO.

(...) TESE REPETITIVA

37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (...)

(STJ - REsp n.o 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.03.2024, DJe de 29.05.2024.)

É relevante observar que, visando à preservação da segurança jurídica, a Corte Superior modulou os efeitos do julgado, restringindo sua aplicabilidade apenas aos contribuintes que, até
27.03.2017
, tivessem obtido decisão judicial favorável ainda vigente, independentemente da realização de depósito judicial.

O marco temporal de 27.03.2017 coincide com a data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS, que alterou a jurisprudência da Primeira Turma do STJ.

Desse entendimento, extraiu-se a seguinte conclusão:
“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial;
b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);
c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”

In casu
, a ação mandamental foi impetrada em
24.02.2017,
a liminar concedida no dia
08.03.2017
, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão pela Corte Superior (27.03.2017), e, na sequência, confirma pela sentença
(1.o.10.2024).

Em suas razões de agravo interno, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que a liminar teria perdido sua eficácia em razão da decisão proferida no Incidente de Suspensão de Segurança n.o 53.157/2015.

É correto afirmar que, na remessa necessária, o Tribunal pode reapreciar toda a matéria decidida na sentença, ainda que não tenha sido objeto de impugnação específica por recurso voluntário. Contudo, isso não autoriza a parte a inovar os fundamentos de fato em grau recursal, como faz a Fazenda Pública ao arguir, somente no agravo interno,
“(...) que a liminar concedida nos autos não se manteve vigente até 29/05/2024. Tendo seus efeitos sido suspensos antes do julgamento do Tema 986/STJ, a decisão precária deixou de produzir os efeitos necessários para enquadrar o contribuinte no âmbito da modulação”.

O argumento constitui um fato novo, não debatido na sentença ou na decisão monocrática agravada. Logo, não se trata de matéria “já devolvida” por força do reexame obrigatório, mas sim de fundamento superveniente que altera a moldura fática da controvérsia.

A inovação recursal contrapõe-se à preservação dos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Ademais, é vedada a apreciação das novas argumentações, sob pena de se praticar a supressão de instância.

Nesse contexto, a amplitude do reexame necessário, limita-se à aferição da prova pré-constituída do direito líquido e certo e à eventual violação apontada, sem abranger alegações supervenientes introduzidas exclusivamente no recurso de agravo interno, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1a Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal.

(N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3o, do CPC , não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4. Recurso não provido.

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Ainda que superado o óbice processual acima mencionado, o que se admite apenas por dever de argumentação, verifica-se a alegação da parte agravante não se sustenta sob o aspecto material. Isso porque não foi apresentado qualquer elemento concreto que comprove a efetiva suspensão da liminar concedida nos autos, limitando-se a parte a transcrever trecho isolado do Ofício Circular n.o 69/2017-DAP (ID. 293819388 - Pág. 6).

Sobre o assunto, é certo que o
Incidente de Suspensão n.o 53.157/2015,
instaurado pelo Estado de Mato Grosso, foi inicialmente deferido pelo então Presidente do Tribunal de Justiça, Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, que determinou
“(...)a suspensão das liminares e sentenças atacadas neste incidente – fls. 17-19, uma vez evidenciada a concreta lesão à econômica pública do Estado de Mato Grosso”.

Na sequência, interposto o Recurso de Agravo Interno n.o 0063240-58.2015.8.11.0000 (protocolo n.o 63240/2015), pela NATURAL PORK ALIMENTOS S/A, o qual, por maioria, desprovido, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E SEGURANÇA – SUSPENSÃO CONCEDIDA – DECISÕES QUE DETERMINARAM A SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE AS DENOMINADAS TUST E TUSD/ TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LESÃO À ORDEM ECONÔMICA VERIFICADA – VULTOSO IMPACTO NA RECEITA ESTADUAL – TUTELA POLÍTICA PRÓPRIA DO INCIDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O incidente de suspensão de antecipação de tutela e/ou segurança tem por finalidade a salvaguarda da ordem, economia, segurança e saúde públicas, razão por que a tutela do instrumento tem natureza eminentemente política. As decisões que determinaram a suspensão do recolhimento do ICMS incidente sobre a denominada TUST e TUSD – Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica geram inequívoca lesão à economia pública do Estado de Mato Grosso, circunstância que autoriza o deferimento do pedido suspensivo.

(TJ-MT - AGR: 063240-58.2015.8.11.0000 63240/2015, Relator.: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Data de Julgamento: 23/07/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 03/08/2015)

Do mesmo modo, desprovidos outros recursos similares: (protocolo n.o 93955/2015 - PB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELATINAS LTDA; protocolo n.o 93957/2015 - FLORENCE FRANCIO TOCANTINS; protocolo n.o 93962/2015 - CARNES BOI BRANCO LTDA; protocolo n.o 93963/2015 - PLASTIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e protocolo n.o 93964/2015 - MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A.) (cf. Página 9 e 10, do Diário de Justiça do Estado do Mato Grosso (DJMT) n.o 9610, de 02.09.2015), dentre outros.

Por sua vez,
em maio de 2017
, o então Presidente do TJMT, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro, acolheu pedidos de aditamento e estendeu os efeitos da suspensão, confira-se:

“Vistos, etc.

Trata-se de três pedidos de aditamento protocolados no presente incidente de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela, acostados às fls. 8504-8513, 9000-9010 e 9126-9132.

O caso dos autos envolve a exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativos às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST).

Esta Presidência acolheu pedido de reconsideração e aditamento formulado pelo Estado de Mato Grosso, em razão do
leading case
ocorrido no julgamento do Recurso Especial n. 1.163.020/RS, perante a 1a Turma do Tribunal da Cidadania, acenando pela legalidade da exação descrita.

Após a manifestação do Ministério Público e pedido de reconsideração da decisão tomada in limine formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, ratifiquei
in totum
a suspensão outrora deferida, inclusive quanto a duração de seus efeitos.

Mesmo diante desse cenário, o Requerente formula novo pedido de aditamento (fls. 8504-8513), pelo qual busca a suspensão dos efeitos das decisões liminares proferidas nos 158 (cento e cinquenta e oito) processos nele relacionados.

Antes mesmo da apreciação do primeiro pedido, o Requerente protocolou um segundo pleito semelhante (fls. 9000-9010), almejando a suspensão dos efeitos de decisões liminares deferidas noutras 65 (sessenta e cinco) ações identificadas na peça processual.

Por fim, protocolou o Requerente uma terceira solicitação. Nela, ao passo que mais uma vez relaciona processos nos quais quer ver suspensas as liminares deferidas, desta vez em número de 92 (noventa e dois), formula pedido genérico para que “os efeitos da decisão concedida na SUSPENSÃO DE LIMINARES E SENTENÇAS N.o 53157/2015 sejam estendidos a todos os casos e/ou idênticos, assim entendidos aqueles que visem a expurgação da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica”. Semelhante pedido de extensão foi formulado às fls. 9123-9124 dos autos.

É o que cumpre relatar.

Decido.

A matéria trazida a baila pelo requerente foi amplamente abordada na decisão que suspendeu todas as decisões precárias que envolvam casos idênticos ao tratado nesse incidente em sede de mandado de segurança.

Os processos relacionados pelo requerente nos pedidos de fls. 8504-8513, 9000-9010 e 9126-9132; todavia, ao que se denota foram decididos anteriormente à extensão dos efeitos da suspensão a todas as liminares em mandados de segurança sobre o tema, situação que justifica o acolhimento da presente súplica, somente para reforçar a direção apontada por esta Presidência.

Há que se ressalvar, contudo, que nas listas de processos trazidas pelo Requerente existem alguns cujo objeto não guarda qualquer semelhança com a suspensão de liminar que se almeja, são eles:

a)Concernentes ao pedido de fls. 8504-8513, processos: 1010466-37.2017.8.11.0041 (fls. 8974), 1140-15.2017.811.0027 (fls. 8966), 1008025-83.2017.8.11.0041 (fls. 8961), 1007469-18.2016.8.11.0041 (fls. 8866-8869), 1010417-93.2017.8.11.0041 (fls. 8815), 11384-78.2017.8.11.0002 (fls. 8694-8696), 0502738-30.2014.8.11.0001 (fls. 8691-8693) e 1010417-93.2017.8.11.0041 (fls. 8601-8611);

b)Relativos ao pedido de fls. 9000-9010, processos: 1022547-52.2016.8.11.0041 (fls. 9031), 1004649-89.2017.8.11.0041 (fls. 9073-9074) e 1017380-54.2016.8.11.0041 (fls. 9105-9107);

c)Constantes do pedido de fls. 9126-9132, processos: 1010808-82.2016.8.11.0041 (fls. 9158) e 1009261-70.2017.8.11.0041 (fls. 9194).

Observo, ademais, que nos processos 1004586-45.2017.8.11.0015 (fls. 9167-9169), 1004588-15.2017.8.11.0015 (fls. 9177-9179), 1011560-20.2017.8.11.0041 (fls. 9193), 1003123-10.2017.8.11.0002 (fls. 9201-9202), 1002831-25.2017.8.11.0002 (fls. 9203-9204) e 1010713-18.2017.8.11.0041 (fls. 9225), todos constantes do Pedido de fls. 9126-9132, não há liminar ou antecipação de tutela deferida, razão pela qual não serão atingidos por esta decisão.

Finalmente, no que tange o pedido de extensão dos efeitos da decisão a todos os tipos de ação e não só aos mandados de segurança, tenho que a questão merece acolhimento.

A restrição da suspensão às liminares deferidas em mandados de segurança não estanca a possibilidade de grave lesão aos cofres públicos e à ordem social, além de não se mostrar compatível com os princípios da celeridade e economia processual.

A limitação, ao revés, instigaria a propositura de outros tipos de ação com o mesmo objeto, a mesma fundamentação e, por consequência, capaz de gerar os mesmos riscos à economia do Estado de Mato Grosso.

Destaque-se, nesse diapasão, que a suspensão das decisões precárias na medida já deferida não tem por fundamento questão de forma, mas se escora possibilidade real de dano à economia pública, assim como na sinalização do Superior Tribunal de Justiça de que a matéria não está lá pacificada, situações que permanecem presentes independentemente da via elegida para propositura da demanda.

Desse modo, diante da possibilidade de grave lesão aos cofres públicos, conforme já consignado na decisão que suspendeu todas as decisões precárias sobre o tema em mandados de segurança,
ACOLHO os pedidos de aditamento formulados, ressalvados os processos acima identificados, para suspender as decisões precárias (liminares), suspensão esta que durará até o julgamento de mérito dos
mandamus.

Na mesma toada, em consonância com a fundamentação supra, ACOLHO o pedido, para estender a suspensão das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativos às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST).

Informe-se, COM URGÊNCIA, aos Juízos prolatores das decisões, ressaltando a necessidade de intimação dos impetrantes acerca desta decisão, assim como aos Juízos competentes para apreciação de matéria relativa à Fazenda Pública, para conhecimento.

Por derradeiro, oficie-se a concessionária de energia elétrica acerca desta decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de maio de 2017.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça.” (grifo nosso)

Observa-se, ainda, que:
“(...) o Eminente Presidente já deliberou 3 (três) vezes naqueles autos
(meses de maio, junho e julho de 2017),
afirmando que a suspensão ali deferida alcança tão somente as decisões precárias (liminares) concedidas nos Mandados de Segurança que versarem sobre a matéria atinente à cobrança do ICMS sobre o valor correspondente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), até que o mérito do
mandamus
seja julgado”
(
ex vi
, Embargos de Declaração em Agravo Interno n.o 0032852-07.2017.8.11.0000, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Conclui-se, portanto, que a decisão proferida no Incidente de Suspensão n.o 53.157/2015 operou efeitos típicos de medida extraordinária, genérica e precária, voltada à suspensão provisória da eficácia de liminares concedidas em ações individuais sobre a mesma controvérsia jurídica.

Esse instrumento visa resguardar valores públicos relevantes (ordem, saúde, segurança ou economia), nos termos do art. 4.o, da Lei n.o 8.437/92 e do art. 15, da Lei n.o 12.016/09, sem, contudo, desconstituir, invalidar ou cassar as decisões liminares atingidas.

Além disso, o art. 4.o, § 9.o, da Lei n.o 8.437, de 30.06.1992, que
dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, prevê que:

“Art. 4o Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

(...)

§ 9o A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”.

É certo que a suspensão apenas paralisa, de forma temporária, a eficácia da liminar, sem implicar sua cassação ou reforma. O conteúdo da decisão permanece válido no plano processual, podendo inclusive ser confirmado no julgamento de mérito, como efetivamente ocorreu.

Importa assinalar que o pedido de suspensão de liminar ou sentença não possui natureza recursal, pois não busca a revisão do conteúdo da decisão judicial (seja para anulá-la, modificá-la ou desconstituí-la), mas apenas sustar, de maneira provisória, os seus efeitos executórios. A decisão permanece válida e íntegra no plano jurídico, sendo apenas impedida de produzir efeitos enquanto perdurar a suspensão.

Diversamente, a revogação ou a cassação pressupõem juízo interno de invalidação ou superação da decisão judicial, com reflexos diretos sobre sua existência ou eficácia. A revogação decorre, via de regra, de alteração nas circunstâncias fáticas ou jurídicas, enquanto a cassação está vinculada à constatação de nulidade, ilegalidade ou reforma por instância superior. Tais hipóteses inserem-se no exercício típico da jurisdição e são conduzidas no âmbito do próprio processo pelo juízo competente.

Já a suspensão de liminar, por sua vez, constitui medida excepcional, processada de forma autônoma e com fundamentação voltada à proteção do interesse público primário, não à revisão do mérito jurídico da decisão impugnada.

No presente caso,

a tutela jurisdicional foi efetivamente deferida em
08.03.2017
, em momento anterior à publicação do acórdão
(27.03.2017),
e permaneceu válida até ser expressamente confirmada pela sentença de mérito, proferida em
01.10.2024.

Ainda que se considere a possibilidade de suspensão provisória de seus efeitos, por força do Incidente de Suspensão n.o 53.157/2015, tal medida não tem o condão de desconstituir a liminar, tampouco comprometer sua validade ou eficácia. Ao contrário, a decisão foi ratificada pelo juízo natural da causa, o que reforça sua regularidade no plano processual.

Por esse motivo, não se trata de hipótese de ausência de tutela, tampouco de tutela revogada por cassação ou reforma. A suspensão genérica operada naquele incidente possui natureza precária e excepcional, e não interfere na higidez da decisão liminar, nem afasta o contribuinte do campo de incidência da modulação.

De fato,
“(...) a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça nos autos da suspensão de liminar no 53157/2015 tão somente suspendeu a eficácia das decisões liminares até o julgamento do mérito das demandas relativas ao TUST e ao TUSD e, por razões óbvias, não se aplica ao caso”
(
ex vi
, Apelação n.o 0033963-68.2015.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Com isso, o contribuinte permaneceu protegido por decisão judicial válida e eficaz antes da publicação da tese firmada pelo STJ, preenchendo, assim, os requisitos exigidos para ser abrangido pela modulação favorável definida no Tema 986.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE LIMINAR POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. TUSD E TUST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. ALCANCE RESTRITO A DECISÕES REVOGADAS OU CASSADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A SEGURANÇA JURÍDICA E A SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença concessiva de segurança, proferida em mandado de segurança impetrado por contribuinte, determinando a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre fatura de energia elétrica de Unidade Consumidora, no período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do STJ no Tema Repetitivo 986 (29/05/2024). O agravante sustenta que a liminar, embora concedida antes do marco temporal da modulação, teve sua eficácia suspensa por decisão administrativa da Presidência do TJMT (Pedido de Suspensão Liminar no 53.157/2015), o que afastaria sua “vigência” e impediria a aplicação da modulação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão administrativa dos efeitos de liminar anteriormente deferida, nos termos do art. 4o da Lei no 8.437/1992, descaracteriza sua vigência para fins de incidência da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ; e (ii) estabelecer se a confirmação da liminar por sentença de mérito afasta o alcance da suspensão administrativa e assegura a aplicação da modulação.

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986/STJ beneficiou contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram decisões liminares vigentes, independentemente de exigência de depósito judicial, permitindo-lhes excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão (29/05/2024).

4. A liminar deferida no presente caso foi proferida em antes do marco temporal definido pelo STJ, e posteriormente confirmada por sentença de mérito, o que reforça sua subsistência jurídica e regularidade para fins de aplicação da modulação.

5. A suspensão de efeitos, determinada em sede de Pedido de Suspensão Liminar (no 53.157/2015), não extingue nem invalida a decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa e não interferindo na sua vigência formal dentro do processo, que permanece preservada.

6. A interpretação do termo “vigente”, adotada pelo STJ no Tema 986, refere-se à existência da decisão liminar no processo, desde que não tenha sido revogada ou cassada por decisão jurisdicional. Assim, a suspensão de eficácia no Pedido de Suspensão Liminar (no 53.157/2015), de natureza excepcional e cautelar, não descaracteriza a liminar como “vigente”.

7. A confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos.

8. A exclusão do contribuinte do regime de modulação em razão de suspensão cautelar dos efeitos da liminar importaria interpretação ampliativa do julgado do STJ, em violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da coerência com o precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 protege os contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram decisões liminares vigentes, inclusive aquelas com eficácia suspensa, desde que não tenham sido revogadas ou cassadas judicialmente.

2. A suspensão dos efeitos de decisões liminares, por força de Pedido de Suspensão com fundamento no art. 4o da Lei no 8.437/1992, não interfere na sua vigência formal no processo e não afasta o direito à aplicação da modulação, se a liminar estiver confirmada por sentença de mérito.

(N.U 1001183-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA REPETITIVO 986/STJ. APLICAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. SUSPENSÃO DE LIMINARES PELO TJMT. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANCE ÀS SENTENÇAS DEFINITIVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que ratificou sentença que deferiu, em parte, a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir a TUSD e a TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora, no período compreendido entre a concessão da liminar (29/06/2016) e a publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986/STJ (29/05/2024), conforme parâmetros do referido julgamento.

II. Questão em discussão

2. Definir se a modulação dos efeitos fixada no Tema 986 é aplicável ao caso concreto, considerando a suspensão de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Pedido de Suspensão Liminar no 53.157/2015.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, reconhece que a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13, § 1o, inciso II, alínea "a" da LC 87/1996.

4. O STJ modulou os efeitos da decisão, fixando o marco temporal em 27/03/2017 para que as decisões liminares concedidas até essa data mantenham a exclusão da TUSD e TUST da base do ICMS até a publicação do acórdão em 29/05/2024.

5. No caso concreto, a liminar foi concedida antes do marco temporal (29/06/2016) e confirmada por sentença de mérito, o que confere à decisão caráter definitivo e afasta a aplicação da suspensão genérica de liminares decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. A suspensão de decisões precárias determinada pelo TJMT no Pedido no 53.157/2015 não alcança decisões confirmadas em sentença de mérito, pois a confirmação da tutela confere natureza definitiva e permite a produção de efeitos imediatos e duradouros, em consonância com o princípio da segurança jurídica.

7. Portanto, a modulação dos efeitos prevista no Tema 986/STJ é plenamente aplicável ao caso, garantindo ao agravado o direito de exclusão da TUSD e TUST da base do ICMS no período delimitado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno negado provimento.

Tese de julgamento:

1.

A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre TUSD e TUST para consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante.

2. A suspensão de decisões precárias determinada pelo TJMT no Pedido no 53.157/2015 não alcança decisões confirmadas em sentença de mérito, pois a confirmação da tutela confere natureza definitiva e permite a produção de efeitos imediatos e duradouros, em consonância com o princípio da segurança jurídica.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 986, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/03/2024; TJMT, Agravo Interno no 0060026-67.2014.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/03/2025.

(N.U 1008676-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do impetrante. O feito foi encaminhado para juízo de retratação em razão da possível divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 986.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1o, II, "a", da LC 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

5. No caso concreto, o impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014, ratificada por sentença de mérito em 10/04/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

6. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

3. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

(N.U 0060026-67.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Por fim, destaca-se que eventual oposição de resistência injustificada ao regular andamento do feito, bem como a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na legislação processual vigente, em observância ao princípio da boa-fé processual e à repressão à litigância abusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025